Tribunal: STF
Processo: ARE 1300725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Sanção imposta pela Administração Pública contra empresa prestadora de serviço de recepcionista em razão do não reajustamento da remuneração de seus funcionários. Alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum da multa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.